Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE CONHECIDA COMO GOLPE DO MOTOBOY. AUTOR IDOSO. FRAUDE DE TERCEIRO INCONTROVERSA. FACILITAÇÃO DE ACESSO À DADOS BANCÁRIOS E PESSOAIS. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. DEVER DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE. REFORMADA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
2. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva do consumidor, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.
3. “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp 2.077.278-SP).
4. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.” (REsp n. 2.052.228/DF)
5. Na hipótese dos autos, verifica-se incontroverso que o autor foi vítima de fraude conhecida como “golpe do motoboy”, praticada por terceiro, que entrou em contato consigo, se passando por funcionário da instituição financeira, sob alegação de havia compra suspeita debitada em seu cartão de crédito, de modo consistente, passível de lhe a convencer a prestar informações pessoais e entregar o cartão magnético para motoboy enviado ao seu endereço, que se apresentou identificado como funcionário do banco e forneceu a senha que havia sido fornecida no contato telefônico.
6. O golpe, praticado contra idoso de avançada idade, deu ensejo a transações absolutamente atípicas na conta bancário do consumidor, o que seria de fácil percepção, mas não foi objeto de controle pelo banco, já que foram realizadas sucessivas operações em um intervalo de menos de meia hora, o que consumiu todo saldo em conta e o limite de cheque especial do autor.
7. Em tais circunstâncias, a jurisprudência vem entendendo que há falha na prestação de serviços bancários, que consubstancia fortuito interno, por existir dados do correntista disponíveis à fraudadores, e, ainda, pelo fato de a instituição financeira ter viabilizado, sem controle, a realização de operações de crédito e débito atípicas, fora dos padrões normais de utilização dos serviços pelo correntista.
8. Apesar dos dissabores e frustração suportados pelo autor, verifico que estes são aborrecimentos naturais decorrentes da própria fraude, que foi praticada por terceiros e não pelo banco réu, de modo que, ainda que haja reponsabilidade objetiva que justifique a condenação em danos materiais, não se pode imputar ao banco recorrido a prática de ato ilícito que justifique a obrigação de compensar dano moral.
9. Recursos de apelação do banco réu desprovido. Pelo do autor parcialmente provido.